Tribunal: TJMT
Processo: 1035277-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035277-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE - CPF: 068.506.341-00 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. RESPONSABILIDADE RESTRITA A FALHAS OPERACIONAIS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS E PELA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO INDENIZÁVEL E NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por participante do PASEP em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de desfalques, saques indevidos e falha na atualização de conta vinculada.

2.
A apelante requereu a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Também postulou a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; (
ii
) saber se o Banco do Brasil S.A. praticou falha operacional na
administração da conta PASEP da autora, mediante saques indevidos, retenção de valores ou aplicação incorreta de índices oficiais; e (
iii
) saber se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, acompanhada de elementos constantes dos autos que evidenciam insuficiência financeira, autoriza a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc, nos termos do CPC e da CF/1988.

5.
A perícia judicial concluiu que os lançamentos realizados na conta PASEP observaram os índices oficiais de juros e correção monetária definidos pelo órgão gestor, conforme a LC no 26/1975, o Decreto no 4.751/2003 e a Lei no 9.365/1996.

6.
A prova técnica afastou a existência de falha operacional, retenção indevida, saque irregular ou aplicação de critério diverso daquele previsto nas normas regentes do fundo. O saldo reduzido decorreu da própria dinâmica do PASEP, inclusive com créditos anuais de rendimentos em folha de pagamento.

7.
A responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A., enquanto operador do PASEP, exige prova concreta de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente demonstração de conduta comissiva ou omissiva imputável à instituição financeira, não se configura dever de reparar.

8.
O Tema 1150 do STJ distingue a responsabilidade por eventuais diferenças decorrentes dos índices de correção monetária, atribuída à União, da responsabilidade do Banco do Brasil por falhas operacionais, como saques indevidos ou não aplicação dos índices oficiais. No caso, a perícia confirmou a regularidade da atuação do banco.

9.
A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais e morais, pois o simples inconformismo com o saldo
da conta vinculada não gera, por si só, dever reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça concedida em grau recursal, com efeitos
ex
nunc. Honorários sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc e não retroage para alcançar atos processuais anteriores. 2. O Banco do Brasil S.A., na condição de operador do PASEP, somente responde por falhas operacionais comprovadas, como saques indevidos, retenção de valores ou não aplicação dos índices oficiais. 3. Comprovada por perícia judicial a aplicação regular dos índices oficiais definidos pelo órgão gestor do PASEP, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 99, 373, I, e 487, I; CC,
arts
. 186 e 927; LC no 26/1975; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, AI no 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por Maria de Lourdes Figueiredo e Silva Duarte em face do Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de que a causa de pedir está relacionada à má gestão e à falha na prestação do serviço;

Defende, em síntese, que a demanda não versa sobre expurgos inflacionários ou simples atualização monetária, mas sobre atos ilícitos, desfalques e saques indevidos em sua conta PASEP;

Requer a reforma da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários recursais.

Verifica-se a tempestividade do recurso de apelação, permanecendo sobrestada a exigibilidade das custas processuais até ulterior deliberação deste Relator
(ID no 305074889).

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contrarrazões,
suscitando e reiterando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de que atua como mero operador do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de correção monetária, juros e gestão do fundo, os quais seriam definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União; no mérito, rebate as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.
(ID. 304280915)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Maria de Lourdes Figueiredo e Silva Duarte, contra sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., ao fundamento de que a prova pericial concluiu pela regularidade da aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP da autora, inexistindo falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil.

Pois bem. Passo à análise das
teses
contidas no apelo recursal.

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Inicialmente
, verifica-se que o recorrente
pleiteia a
concessão da gratuidade da justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

A partir da análise criteriosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, especialmente aqueles acostados sob os
IDs
no 304280364 e seguintes
, bem como dos próprios contornos da lide, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a alegada insuficiência
financeira da recorrente, razão pela qual se encontram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

Dessarte, restam atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser regularmente conhecido.

É como voto.

Mérito Recursal.

Defende a reforma da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários recursais.

Neste ponto recursal
, registr
e-se
que a peça recursal apresenta passagens internamente contraditórias, pois em determinado trecho afirma que a sentença teria extinguido o feito por carência da ação ou por prescrição, ao passo que o documento efetivamente juntado aos autos demonstra que houve
julgamento de improcedência do pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Nesse sentido
, a análise recursal deve observar o conteúdo da sentença efetivamente proferida nos autos, e não premissas dissociadas do pronunciamento judicial constante do processo.

Ainda assim, considerando que a alegação relativa à legitimidade passiva da instituição financeira se confunde com o próprio mérito recursal, sua apreciação será realizada em conjunto com este.

Superado esse ponto, verifica-se que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Conforme se extrai da sentença e, sobretudo, do laudo pericial judicial referido no decisum, a perícia concluiu expressamente que, nos extratos
microfilmados e informatizados examinados,
houve aplicação dos índices de juros e correção monetária conforme a tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional
, observando-se a LC no 26/1975, o Decreto no 4.751/2003 e a Lei no 9.365/1996.

A conclusão técnica acolhida pelo Juízo singular foi no sentido de que os lançamentos efetuados na conta PASEP da autora obedeceram aos percentuais oficiais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do fundo, não se evidenciando falha operacional, retenção indevida, omissão bancária ou aplicação de critérios diversos daqueles fixados pelo órgão gestor.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça que o Banco do Brasil exerce função operacional relevante no âmbito do PASEP, a responsabilização civil pretendida pela autora dependeria da comprovação concreta de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Todavia, tal demonstração não foi produzida.

Ao contrário, o acervo probatório foi conclusivo no sentido de que a instituição financeira observou os parâmetros oficiais aplicáveis ao fundo, o que afasta a alegação de desfalque indevido atribuível ao recorrido.

Cumpre destacar
, ainda,
que o próprio Juízo sentenciante enfrentou de forma expressa a distinção entre o cálculo apresentado sob a ótica da autora e aquele efetivamente devido segundo a legislação regente do PIS/PASEP
, senão vejamos:

“[...] O laudo pericial concluiu que os índices de juros e correção monetária aplicados às contas PASEP da parte autora obedeceram às determinações do Conselho Diretor, utilizando-se dos percentuais de valorização oficiais
divulgados pelo Tesouro Nacional. Com isso, a perícia confirmou a regularidade dos lançamentos, restando afastada a existência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil.

Frisa-se que o perito também elaborou cálculo segundo o entendimento da parte autora, contudo, não prospera, eis quedeve ser observado aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

Com base no conjunto probatório dos autos, em especial na conclusão da perícia técnica judicial, não se extrai qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte do requerido que possa ser qualificada como ilícita. Ao contrário, evidenciou-se que o Banco do Brasil apenas operou as contas PASEP conforme as normas estabelecidas pelo órgão gestor, inexistindo prova de que tenha havido retenção indevida de valores, aplicação incorreta de índices de atualização ou qualquer outra conduta que ensejasse responsabilização civil. [...]”

Ainda nesse contexto, verifica-se que o acervo probatório coligido aos autos evidencia que a instituição financeira observou o encargo legal que lhe incumbia.

Com efeito, do exame do laudo pericial depreende-se que o perito judicial, na qualidade de auxiliar do Juízo, equidistante das partes e detentor de conhecimento técnico especializado, realizou análise minuciosa da evolução da conta vinculada da apelante no período de 1981 a 1992.

A
conclusão
do perito
foi categórica ao afirmar que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de juros de 3% ao ano e a correção monetária pela TJLP, conforme as tabelas oficiais editadas pelo Tesouro Nacional.

O laudo evidenciou que o saldo reduzido decorreu não de desfalques ilícitos, mas da própria mecânica do fundo, na qual a autora recebia anualmente
o crédito de rendimentos via folha de pagamento (FOPAG), os quais abatiam o saldo remanescente.

A propósito, trago à baila a conclusão alcançada pelo perito judicial, conforme se depreende do documento acostado ao
ID. 304280909
,
in
verbis
:

As
sim, não procede a alegação de que haveria prova técnica favorável à tese autoral apta a justificar a reforma da sentença. O que existe nos autos é, em verdade, uma demonstração pericial de que, adotados critérios estranhos ao regime legal do PASEP, alcança-se determinado resultado matemático; entretanto, a mesma perícia concluiu que os critérios efetivamente aplicados pelo banco foram os oficiais e corretos.

Dessa forma, a perícia contábil judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo e submetida ao contraditório, ao concluir pela inexistência de
valores a serem restituídos, possui especial força probatória e deve prevalecer sobre cálculos ou laudos unilaterais, salvo quando infirmada por prova técnica robusta em sentido contrário.

Aliás, tal entendimento possui guarida na jurisprudência hodierna deste tribunal,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO UNILATERAL
. DIFERENÇA RESIDUAL APURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA COMPROVAÇÃO DE SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP.

2. As ações relativas à má gestão de contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral da conta vinculada.

3. A prova pericial judicial produzida sob contraditório prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante.

4. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar os saques realizados em caixa físico, subsistindo a diferença de saldo quando não comprovado fato extintivo do direito do participante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 371, 373, II, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387; STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024.

(N.U 1024920-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Ademais
, o
pedido de aplicação de índices diversos, como o IPCA ou a inclusão de expurgos dos Planos Verão e Collor, carece de fundamentação legal contra o operador do fundo, uma vez que o Judiciário não pode impor ao administrador a utilização de parâmetros que extrapolam as diretrizes normativas do órgão gestor. Em síntese, o laudo pericial esvaziou a tese de desfalque, ratificando a correção da sentença de improcedência.

Outrossim
, revela-se imprescindível distinguir a gestão operacional da conta vinculada da controvérsia atinente aos chamados expurgos inflacionários.

A jurisprudência sedimentada pelo STJ no Tema 1150 esclarece que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por eventuais diferenças decorrentes de índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor; tal responsabilidade seria da União. O Banco responde apenas por falhas na execução (saques indevidos ou não aplicação dos índices oficiais).

Como a perícia atestou que os índices oficiais foram aplicados e que os débitos registrados correspondiam a pagamentos feitos à própria servidora, a presunção de legitimidade dos atos praticados pela instituição financeira restou confirmada.

Portanto, a interpretação jurídica desses fatos demonstra a inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o suposto prejuízo da autora.

Logo,
sem mais delongas,
a improcedência
da demanda
é medida impositiva.

2.
2.
Dos danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título
.

Também não prospera a pretensão indenizatória por danos morais.

Ausente a comprovação de conduta ilícita praticada pelo recorrido, inexiste suporte jurídico para condenação reparatória, seja a título material, seja moral. O dano moral não decorre automaticamente do simples inconformismo da parte com o valor existente em conta vinculada, especialmente quando a prova dos autos demonstra a regularidade da operacionalização do programa.

Ressalto, ainda, que a sentença analisou adequadamente a disciplina normativa do PASEP, destacando que os índices e critérios de atualização monetária e rendimentos das contas individuais são definidos pelo Conselho Diretor do fundo, cabendo ao Banco do Brasil observância estrita a tais comandos. Nessa linha, não se extrai dos autos elemento concreto apto a infirmar a conclusão judicial de primeiro grau.

Portanto, à míngua de prova de ato ilícito imputável ao recorrido, e considerando que a perícia judicial corroborou a regularidade dos lançamentos e da metodologia de atualização utilizada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução
desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026